Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O QUAL (CRÉDITO) FOI CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. APELO PROVIDO.
1. Rejulgamento de apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em virtude da concordância do autor com os valores depositados e a expedição do alvará. 1.1. Pretensão do réu de cassação da sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo, o reconhecimento da incompetência do juízo à determinação de medidas constritivas, a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, suspensão do feito pelo prazo de dois anos e o depósito judicial da quantia levantada.
2. O art. 49 da Lei 11.101/05 é claro ao dispor que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, ou seja, créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não estão subordinados aos seus efeitos. 2.1. No entanto, o entendimento do STJ é no sentido de que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Mesmo tratando-se de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, o qual está excluído do plano e de seus efeitos, os atos de constrição patrimonial devem prosseguir perante o Juízo da Recuperação Judicial.
4. Precedente do STJ: “(...)1. Com a edição da Lei n. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Após a apuração do montante devido, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente habilitação, sob pena de violação dos princípios da indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao comando prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (RJ).” (CC n. 90.160/RJ, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/6/2009.)
5. Apelo provido.